Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710172-85.2023.8.07.0000 Agravante(s) FGR Construtora Jardins Genebra S.A. Agravado(s) Cláudia Americano do Brasil Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FGR Construtora Jardins Genebra S.A. contra decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF proferida no cumprimento provisório de decisão movido por Cláudia Americano do Brasil em desfavor da agravante e do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER, processo n. 0701311-56.2023.8.07.0018. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo (Id 150064710 do processo de referência): A multa já está aplicada na decisão sob execução. Também não se pode dizer que os réus necessitem ser novamente intimados da proibição de exercício de ações ou atividades na área litigiosa, por força da tutela interdital ora sob execução. Os executados já foram intimados e estão cientes da vigência da liminar. A postulação de apreensão e lacração do maquinário utilizado pela parte executada é inviável, na medida em que ela tem o direito de prosseguir nas obras, assegurado em suspensão de segurança conferida em outro feito, devendo, contudo, respeitar a tutela interdital neste feito, plenamente vigente e confirmada em recurso. A tutela interdital produz obrigação de não fazer dirigida a quem se alega estar ameaçando, turbando ou esbulhando posse alheia: a de não molestar a posse, por qualquer modo. Logo, afigura-se formalmente correta a instauração do procedimento executivo na modalidade de cumprimento de sentença, para a exigência de observância a da obrigação. Nos documentos que instruem o pedido, a exequente demonstra indícios de que houve alteração no traçado da via projetada pelos executados, o que supostamente estaria resultando na penetração sobre a área protegida pela tutela interdital. A consideração de que houve mesmo o inadimplemento, portanto exigibilidade, da obrigação de não fazer exige, no atual momento, o estabelecimento de um mínimo de contraditório, conforme, aliás, prevê o procedimento nesta espécie executiva. Assim, determino o cadastramento, na autuação, dos procuradores dos executados, conforme habilitação constante dos autos originários. Após, intimem-se-os, por publicação, para que comprovem o cumprimento da obrigação de não fazer reclamada na demanda executiva, ou o pagamento das astreintes correspondentes, no prazo de trinta dias. Adivirto desde logo que, além de fato gerador das astreintes, a eventual confirmação de violação da decisão liminar, pela segunda vez, poderá também configurar atentado (alteração indevida da coisa litigiosa) ou ato atentatório à dignidade da Justiça, a inspirar sanções processuais mais gravosas. Publique-se. Inconformada, a parte executada interpôs o recurso de agravo de instrumento. Narra cuidar-se de cumprimento provisório de decisão proferida em ação de interdito proibitório n. 0709295-33.2019.8.07.0018, ajuizada por Cláudia Americano do Brasil em seu desfavor - FGR Construtora Jardins Genebra S.A. -, do Distrito Federal e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF. Indica como causa de pedir da demanda possessória alegada ameaça ou turbação da posse exercida na Chácara 510 da Gleba “B” do Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, uma vez que estariam as rés realizando obras de pavimentação da rodovia DF-456 em atenção ao Convênio n. 01/2017, assinado em 18.7.2017 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 21/07/2017, Processo no 113-017.046/2017. Acrescenta que a agravada-exequente, Cláudia Americano do Brasil, alegando descumprimento de tutela de urgência deferida nos autos da Ação Popular n.o 0710057-49.2019.8.07.0018, promoveu o cumprimento provisório do referido provimento visando à condenação da agravante FGR Construtora Jardins Genebra S.A. e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF ao pagamento de multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por meio de bloqueios em contas bancárias, até o limite de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), ou até que os executados comprovem terem paralisado as obras de pavimentação da Rodovia DF-456 que estão sendo empreendidas na propriedade da exequente. Informa que Em 19.11.2019, os autos da Ação de Interdito Proibitório foram associados aos autos da Ação Popular n.o 0710057-49.2019.8.07.0018, na qual foi proferida decisão através da qual foi deferido o pedido liminar (ordem para imediata paralização de todos os atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação e construção da DF 456, até julgamento de mérito da ação, sob pena de pagamento de multa a ser revertida para a recomposição da área desmatada) – grifos do original (Id 44842941, p. 4). Esclarece que Ato contínuo, em 19.11.2019, foi proferida decisão nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 0709295-33.2019.8.07.0018, através da qual o Juízo a quo ratificou integralmente a decisão proferida nos autos da Ação Popular, com o acréscimo de determinação aos reús de abster-se de penetrar no imóvel em questão (...). Noticia que o Distrito Federal, o IBRAM e o DER/DF ajuizaram medida de suspensão de segurança cível n. 0717488-86.2022.8.07.0000, tendo sido deferida a suspensão da sentença e da decisão liminar proferidas nos autos da ação popular n. 0710057-49.2019.8.07.0018. Diz que a decisão a qual havia sido integralmente ratificada nos autos da Ação de Interdito Proibitório teve seus efeitos suspensos (Id 44842941, p. 5). Declara que em decorrência da suspensão dos efeitos da decisão liminar e da sentença de mérito proferidas na Ação Popular n.o 0710057-49.2019.8.07.0018 – as quais foram reconhecidas como de potencial risco à ordem pública e à economia pública -, deu prosseguimento aos trabalhos de pavimentação da rodovia DF-456. Sustenta que não ter sido estabelecida penalidade pecuniária na ação de interdito. Diz que “ainda não há aplicação de multa na decisão sob execução, mas apenas na decisão proferida na Ação Popular, cujos efeitos restaram suspensos”. Afirma que “os efeitos da decisão proferida na Ação Popular no 0710057-49.2019.8.07.0018 foram suspensos, permanecendo hígida tão somente a parte final da decisão de ID 50186516 da Ação de Interdito Proibitório no 0709295-33.2019.8.07.0018, no sentido de ficar a AGRAVADA assegurada na posse do imóvel descrito na inicial, até decisão em contrário”. Assevera ser “imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até a decisão de mérito do presente recurso, impedindo a realização de quaisquer atos executórios até o efetivo julgamento do recurso”. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inc. I do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexistência de estipulação de pena pecuniária pelo descumprimento de ordem judicial nos autos do interdito proibitório n. 0709295-33.2019.8.07.0018. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa para que seja fixada em quantia razoável. Menciona haver grave risco de vir a agravada a se enriquecer sem causa. Assevera que a multa, no patamar em que estabelecido, gera prejuízo ao erário. Preparo recolhido (Id 44842942 e Id 44842943). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, evidenciados estão os requisitos necessários à concessão de liminar efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Explico. 1. Multa cominatória. Sanção pecuniária não estabelecida nos autos da ação de interdito proibitório. Inexigibilidade. Para melhor compreensão da demanda, importa expor cronologicamente os principais atos praticados no interdito proibitório ajuizado pela agravada, Cláudia Americano do Brasil (proc. 0709295-33.2019.8.07.0018); na ação popular ajuizada em litisconsórcio ativo pela agravada e outros (proc. 0710057-49.2019.8.07.0018); na suspensão de segurança proposta pelo DF e outros (proc. 0717488-86.2022.8.07.0000); e no cumprimento provisório de decisão liminar proposto pela agravada (proc. 0701311-56.2023.8.07.0018). Conforme relatado, em 9/9/2019, Cláudia Americano do Brasil, ora agravada, ajuizou ação de interdito proibitório (n. 0709295-33.2019.8.07.0018), distribuído à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em desfavor da agravante, FGR Construtora Jardins Genebra S.A., do Distrito Federal e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF. Indicou como causa de pedir a existência de ameaça ou turbação à posse que exerce sobre a Chácara 510, Gleba “B”, do Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, por obas obras de pavimentação da rodovia DF-456, realizadas por força do Convênio n. 01/2017, assinado em 18/7/2017 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 21/07/2017, Processo n. 113-017.046/2017. Posteriormente, no dia 1/10/2019, a autora e outros ajuizaram ação popular (proc. 0710057-49.2019.8.07.0018), em desfavor da agravante e do DF, pugnando por tutela judicial impeditiva da construção da rodovia DF 456. A título de provimento liminar, pediram fosse expedida pelo juízo “ordem para que os réus mitiguem os danos já causados, por meio do plantio de novas árvores e barreiras (curvas de nível) para impedir o assoreamento dos cursos d’água da região”. Deferida a tutela liminar, após regular tramitação do feito, a ação popular foi sentenciada em 3/8/2021, nos seguintes termos: Em face do exposto, julgo procedente os pedidos autorais, para declarar a nulidade-lesividade dos atos de licenciamento, convênio, planejamento e execução iminente das obras destinadas à Rodovia DF 456, na Região Administrativa do Paranoá. Por conseguinte, comino a proibição de execução da mesma rodovia, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 por cada dia de reativação das obras, sem prejuízo da imposição da obrigação de desfazimento do que eventualmente vier a ser construído em violação à decisão. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Em 30/5/2022, o Distrito Federal, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Ibram e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF ajuizaram medida de suspensão de segurança cível (proc. 0717488-86.2022.8.07.0000), em que obtiveram provimento judicial que suspendeu os efeitos da sentença e da decisão liminar proferidas nos autos da ação popular n. 0710057-49.2019.8.07.0018. Em 16/2/2023, alegando o descumprimento da tutela de urgência deferida no interdito proibitório, a agravada propôs o cumprimento provisório de decisão (proc. 0701311-56.2023.8.07.0018). Pediu a condenação da agravante e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF ao pagamento de multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por meio de bloqueios em contas bancárias, reiterados até que se atinja o limite de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Na petição inicial (Id 149929917 do processo de referência), a exequente informou que “no dia 23/08/2022, foi surpreendida com uma notificação para que altere a localização da cerca de sua propriedade, a fim de que fosse aberto espaço em sua propriedade para a criação de faixa de domínio da nova rodovia que se pretende construir na região”. Enfatizou que o “DER, apesar de ter informado no processo 0717488-86.2022.8.07.0000 que estaria cumprindo a tutela de urgência, que a obra não atingiria a propriedade da autora e que cancelou a notificação para remoção das cercas do que entendida ser a faixa de domínio, afirma agora que a tutela de urgência não protegeria a área descrita na notificação cancelada”. Pois bem, historiados o conjunto dos fatos processuais praticados nos diversos procedimentos acima mencionados, em juízo de cognição sumária, tenho que razão assiste à empresa agravante. Efetivamente, não há no interdito proibitório pronunciamento judicial válido impositivo de sanção pecuniária pelo descumprimento da tutela liminar deferida naqueles autos. Ao exame superficial dos autos, não encontro o que de plano possa afastar a verossimilhança existente na alegação da recorrente de que “ainda não há aplicação de multa na decisão sob execução, mas apenas na decisão proferida na Ação Popular, cujos efeitos restaram suspensos”. Decisão para punir, com sanção pecuniária, a parte ré pela prática de atos contrários à boa-fé e à cooperação processual quando deixa de cumprir com exatidão decisões judiciais foi estabelecida unicamente nos autos da Ação Popular n.o 0710057-49.2019.8.07.0018, quando considerado o pedido liminar ali deduzido para ser cominada aos réus, sob pena de pagamento de multa a ser revertida para a recomposição da área desmatada, a imediata paralização de todos os atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação e construção da DF 456, até julgamento de mérito da ação, e a final sentença cominada a proibição de execução da mesma rodovia, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 por cada dia de reativação das obras, sem prejuízo da imposição da obrigação de desfazimento do que eventualmente vier a ser construído em violação à decisão. Todavia, não foi estipulada pena pecuniária periódica como medida coercitiva para conferir carga de eficácia mandamental a decisão proferida no interdito proibitório. No que respeita à possibilidade de aplicar a decisão proferida na ação popular para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ali estabelecida à ação de interdito proibitório, é de todo juridicamente inadmissível que assim ocorra. Ora, é manifesto, sem necessidade de qualquer esforço argumentativo, que para a fixação das astreintes em ato coletivo constituído como remédio constitucional que é a ação popular devem ter sido sopesados fatores – a exemplo: condição econômica das partes; capacidade de resistência do devedor, vantagens obtidas com o atraso no cumprimento da ordem judicial, o valor da obrigação principal para a parte exequente – que guardam substanciais diferenças por suas peculiaridades quando considerados relativamente ao interdito proibitório, que é ação individual de natureza possessória. Os flagrantes elementos de dissimilitude entre as demandas, seja em função das diferenças quanto à legitimidade ativa da causam, seja quanto ao objeto de cada uma delas, seja quanto à natureza da obrigação principal de uma e outra, obrigam, apesar da relação de continência entre elas existente, por obediência a direitos e garantias constitucionais previstas na Carta da República de 1988, o devido respeito ao princípio da individualização da pena. Trata-se de preceito que visa a proteger o indivíduo contra abusos do Estado, daí porque tem como um de seus pilares a necessidade de que sejam proporcionais os motivos que levaram à aplicação da pena e a pena efetivamente aplicada. A manifesta e gritante falta de equidade na simples reprodução, na ação de interdito, da multa coercitiva estabelecida para a ação popular é, em princípio, representativa de ilegalidade pela absoluta ausência de indicação pelo magistrado dos motivos por ele considerados na demanda possessória ao aferir a correspondência entre a responsabilização da conduta ali apurada e a sanção cominatória aplicada de modo a que a pena pecuniária estabelecida na demanda individual atingisse a finalidade inibidora e preventiva própria à natureza da lide posta naqueles autos. A surpreendente falta de indicação das características dos fatos noticiados no interdito proibitório, da culpabilidade exteriorizada pelo agente ao descumprir a obrigação de não fazer (caso a tenha descumprido) naquele caso concreto e da pessoa que diz violados direitos possessórios de que se afirma titular, conquanto imprescindível a menção a tais elementos quando da estipulação de medida destinada a garantir a eficácia da prestação jurisdicional, ainda mais sobressai frente a conduta processual da exequente/agravada que, ao dar início ao cumprimento individual de sentença, nenhuma referência fez à multa arbitrada na ação popular. Antes, expressamente postulou “a aplicação da multa diária de R$ 1 milhão, por meio de bloqueios em contas bancárias, reiterados até que se atinja o limite de R$ 200 milhões ou até que os réus comprovem nos autos a paralização das obras dentro da propriedade da autora”. Enfim, cumpre ao julgador de primeira instância, em atuação jurisdicional para impor medidas necessárias à satisfação de determinada obrigação, expressar as razões de seu convencimento ao estabelecer um meio indireto de coerção como adequado, suficiente e razoável a garantir a efetividade da decisão que proferiu. Mas o válido poder de coerção sobre a vontade do destinatário da ordem judicial não se pode estabelecer por mera referência à multa aplicada na ação popular e ao descumprimento da liminar proferida na ação de interdito proibitório (Ids 50186516 e 44382914, do interdito proc. 0709295-33.2019.8.07.0018): A propósito, observo que o pedido de tutela provisória nestes autos resta atendido, na medida em que este juízo deferiu liminar na ação civil pública conexa, abrangendo as mesmas providências postuladas na presente demanda. Deste modo, traslade-se cópia da decisão proferida nos autos n. 0710057-49.2019.8.07.0018, que é aqui ratificada integralmente, pelas mesmas razões, com o acréscimo de que fica a autora, particularmente, assegurada na posse do imóvel descrito na inicial, até decisão em contrário, devendo as partes rés abster-se de penetrar no bem, a qualquer título. (grifamos) O compromisso de proporcionalidade que distingue a multa cominatória na função inibitória e preventiva que lhe é própria para evitar a repetição do ilícito não se conforma, por óbvio, com a só consideração de mera existência de relação de continência entre a ação popular e o interdito proibitório. 2. Incidente processual de suspensão de segurança. Efeitos sobre o interdito proibitório. No que se refere à possibilidade de instauração do cumprimento provisório da cautelar deferida na Ação de Interdito Proibitório no 0709295-33.2019.8.07.0018, tendo em vista a decisão proferida em incidente processual que suspendeu os efeitos da decisão liminar e da sentença proferidas na Ação Popular no 0710057-49.2019.8.07.0018 - em que declarada “a nulidade-lesividade dos atos de licenciamento, convênio, planejamento e execução iminente das obras destinadas à Rodovia DF 456, na Região Administrativa do Paranoá” e arbitrada multa cominatória para o caso de descumprimento da “proibição de execução da mesma rodovia, (...) no valor de R$ 100.000,00 por cada dia de reativação das obras, sem prejuízo da imposição da obrigação de desfazimento do que eventualmente vier a ser construído em violação à decisão.” -, não identifico, em exame preliminar, a existência de impedimento legal ao regular processamento do procedimento executivo por alegado descumprimento do comando judicial de “paralização das obras dentro da propriedade da autora” (Id 149929917, do processo 0701311-56). Assim o afirmo porque, apesar da relação de continência que há entre a ação popular e a ação de interdito proibitório, o Distrito Federal, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Ibram e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, ao ajuizaram medida de suspensão de segurança cível (proc. 0717488-86.2022.8.07.0000), não postularam nesse incidente processual a suspensão dos efeitos da tutela liminar concedida à ora exequente/agravada na ação de interdito proibitório, tanto que, ao terem acolhida a pretensão que deduziram, foram suspensos os efeitos da decisão liminar e da sentença de mérito proferidas na Ação Popular n.o 0710057-49.2019.8.07.0018. Ora, expresso está na no parágrafo 8o do artigo 4o da Lei n. 8.437/1992 que “as liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original”. Para melhor compreensão, transcrevo o citado dispositivo de lei: Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (...) § 8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001) No mesmo sentido a regra posta no parágrafo 5o do artigo 15 da Lei n. 12.016/2009, a saber: Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. (...) § 5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. Desse modo, estando expressamente delimitado o âmbito da decisão proferida na suspensão de segurança cível (id 149931528, p. 22 do processo de referência) à ação popular n. 0710057-49.2019.8.07.0018, como se pode verificar pelo trecho adiante reproduzido: “Nesse descortino, é de se concluir que tanto a sentença de mérito quanto a liminar, ambas proferidas na Ação Popular 0710057-49.2019.8.07.0018, se mostraram, pelo menos até o presente momento, eficazes para impor ao Distrito Federal dano à ordem e à economia pública, se justificando, portanto, a concessão da pretendida medida drástica de suspensão. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada)”; permanecem íntegros os efeitos da tutela interdital deferida em provimento liminar. Logo, obstáculo jurídico inexiste ao regular processamento do cumprimento provisório da decisão que liminarmente impôs à agravante obrigação de não fazer visto que estaria ameaçando, turbando ou esbulhando posse alheia. De fato, permanece defeso à agravante retomar as obras de construção da rodovia DF 456; permanece o impedimento judicialmente estabelecido para ingresso em terras ocupadas pela agravada. Com base nos fundamentos acima expostos, reconheço presente o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante no que concerne à multa cominatória, uma vez que não estabelecida nos autos da ação de interdito proibitório. Em relação ao segundo requisito – perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – imbricado está ao pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, identificado este, também aquele se verifica. No caso, estão ambos esse cumulativamente demonstrados com o que autorizado está o deferimento do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada no capítulo atinente à multa cominatória. Não identifico, todavia, elementos afirmativos da probabilidade do direito com relação à afirmada impossibilidade de ser processado o cumprimento provisório da decisão liminar proferida na mencionada ação possessória. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE POSTULADA, o que faço somente para conferir efeito suspensivo à decisão agravada no capítulo em que trata da multa cominatória, uma vez que não estabelecida sanção pecuniária nos autos da ação possessória para o caso de descumprimento da tutela intedital. Possível, entrementes, tenha regular processamento o cumprimento provisório da decisão liminar exarada na ação de interdito proibitório, visto que seus efeitos não foram atingidos pela decisão proferida na suspensão de segurança cível (proc. 0717488-86.2022.8.07.0000). Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora